Tribunal: STF
Processo: Rcl 84459
Classe: Rcl
Órgão julgador: NUNES MARQUES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2025-10-01
Data de publicação: 2025-10-01

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO



    1. O Estado do Ceará alega ter o Tribunal de Justiça do Estado do Ceará contrariado, no Processo n. 3001067-22.2024.8.06.0112, as teses de repercussão geral firmadas no julgamento do RE 684.612 (Tema 698) e do RE 592.581 (Tema 220).



    Afirma que o juízo de primeiro grau, da 3ª Vara Cível da Comarca de Juazeiro do Norte, deferiu tutela de urgência para determinar que o Estado, no prazo de 2 (dois) apresentasse um cronograma detalhado para a execução das obras, sob pena de multa diária de R$ 10.000,00 (dez mil reais). A decisão foi mantida em agravo de instrumento.



    Sustenta contrariedade às referidas teses de repercussão geral, pois determinada a adoção de medidas pontuais e concretas, em contraposição à indicação das finalidades a serem alcançadas pela Administração Pública, conforme estabelecido nos paradigmas.



    É o relatório. Decido.



    2. Não assiste razão ao reclamante.



    Transcrevo os fundamentos do voto condutor do acórdão reclamado:



    No mérito, a questão em discussão consiste em analisar a higidez da decisão interlocutória proferida pelo Juízo a quo, a qual deferiu a tutela de urgência no sentido de determinar ao Estado do Ceará, ora agravante, que, no prazo máximo de 02 (dois) meses, apresente cronograma detalhado de retorno da reforma e ampliação da Unidade Prisional Regional do Cariri - UPCARIRI, com apresentação dos prazos específicos para cada etapa do processo, incluindo conclusão do projeto básico, elaboração de planilha orçamentária, licitação, contratação e execução da obra.



    [...]



    [...] é inegável, portanto, que há flagrante violação dos preceitos básicos da Constituição da República, dentre eles o princípio da segurança pública, devendo o Estado assegurar a todos os cidadãos um mínimo de direitos que são essenciais a uma vida digna.



     No tocante ao argumento do Estado do Ceará em relação ao limite orçamentário, certo é que a invocação da cláusula da reserva do possível não pode ocorrer sem a necessária comprovação objetiva da impossibilidade econômico-financeira do ente público de cumprir obrigação constitucional.



    [...]



    Destarte, vislumbra-se, em cognição sumária, a presença dos requisitos legais para a concessão da tutela de urgência (art. 300 do CPC), de modo que o Juízo de primeiro grau procedeu sim, corretamente, ao deferi-la.



    O pronunciamento deu-se no âmbito de ação proposta pelo Ministério Público estadual para compelir o Estado a realizar obras de reforma e ampliação na Unidade Prisional Regional do Cariri.



    O que se questiona nesta reclamação, contudo, é meramente decisão de natureza precária que concedeu tutela de urgência para apresentação de cronograma de reforma e ampliação de estabelecimento prisional.



    O ato decisório que apenas aprecia a ocorrência do pressupostos autorizadores da concessão de tutela de urgência não configura pronunciamento definitivo a respeito da controvérsia e, nessa medida, não revela aderência estrita com as teses de repercussão geral indicadas. 



    O juízo reclamado limitou-se a determinar, em sede de cognição sumária, a apresentação de cronograma para obra que já é objeto de processo licitatório instaurado pela Administração estadual. Conforme informações prestadas pelo próprio reclamante, a licitação encontra-se em fase conclusiva, com adjudicação do objeto à empresa vencedora.



    Considerando o estágio inicial da demanda de origem, não é possível identificar a imposição de medidas concretas e específicas que substituam a discricionariedade do administrador público na execução de políticas públicas, sendo esse o procedimento declarado inconstitucional nos paradigmas apontados.



    3. Ante o exposto, nego seguimento à reclamação.



    4. Intime-se. Publique-se.



Brasília, 1º de outubro de 2025.



Ministro NUNES MARQUES



Relator



Documento assinado digitalmente